Tribunal: TJDFT
Processo: 0810959-40.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0810959-40.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ELDER SOUSA MAIA GALVAO RIBEIRO DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ITBI. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO. TAXA SELIC. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. RECOLHIMENTO INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Quanto à correção monetária, a Lei Complementar Distrital no 943/2018 alterou a redação da Lei Complementar Distrital no 435/2001 e estabeleceu a aplicação da SELIC nas hipóteses de restituição de crédito de natureza tributária, vedada a cumulação com outro índice. 2. “Concernente ao termo inicial dos juros de mora, orienta-se a jurisprudência do STJ no sentido de que, "(a) antes do advento da Lei 9.250/95, incidia a correção monetária desde o pagamento indevido até a restituição ou compensação (Súmula 162/STJ), acrescida de juros de mora a partir do trânsito em julgado (Súmula 188/STJ), nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN; (b) após a edição da Lei 9.250/95, aplica-se a taxa SELIC desde o recolhimento indevido, ou, se for o caso, a partir de 1o.01.1996, não podendo ser cumulada, porém, com qualquer outro índice, seja de atualização monetária, seja de juros, porque a SELIC inclui, a um só tempo, o índice de inflação do período e a taxa de juros real". (REsp 1.111.175/SP, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Seção, DJe 1o.7.2009). Precedentes”. (AgInt no REsp n. 1.969.113/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 25/4/2022.) 3. Portanto, a partir da vigência da Lei Complementar Distrital 943/2018 o indébito tributário deve ser atualizado pela Taxa Selic, desde o pagamento, sem cumulação com juros moratórios, tal como definido na sentença que, bem por isso, deve ser mantida. 4. Recurso conhecido e não provido. Relatório em separado. 5. Recorrente condenado a pagar honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.” O recorrente aponta que o acórdão vergastado, ao aplicar entendimento diverso quanto ao marco inicial da incidência da SELIC, negou vigência ao texto constitucional expresso no art. 3o da EC 113/2021 e ao art. 167, parágrafo único, do CTN, violando o princípio da legalidade e negando aplicação da norma cogente de direito financeiro aplicável às condenações a Fazenda Pública. Sustenta a existência de repercussão geral. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por expressa disposição legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão, tal como posta na lide, demandaria a análise da legislação infraconstitucional. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse sentido, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019. Ademais, ainda que assim não fosse, verifica-se que a parte recorrente pretende, por via oblíqua, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a observância da Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Nesse sentido é o entendimento da Suprema Corte: “DIREITO TRIBUTÁRIO. IDENTIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ITBI EM TRANSMISSÃO DE PROPRIEDADE DE TERRENO SEM CONSTRUÇÃO. LEI No 4.591/1964. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ofensa reflexa e ao óbice da Súmula no 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. [...]. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1417408 AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Pleno, DJe 25.07.2023)” Assim, impõe-se a negativa de seguimento do apelo extremo. Indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 29 de outubro de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal